Tribunal: TJES
Processo: 0000048-02.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000048-02.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE GALLOTT RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL PARA SESSÃO PRESENCIAL. PUBLICAÇÃO REGULAR DA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Walace Gallot Rodrigues
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal. O embargante sustenta omissão no acórdão, alegando nulidade por ausência de intimação formal acerca da data da sessão presencial, uma vez que, embora tenha havido certidão interna
nos autos eletrônicos
, não teria sido publicada intimação válida via Diário da Justiça Eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada ausência de intimação formal da defesa para a sessão de julgamento presencial, o que poderia implicar nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se, nos autos, a existência de
certificação da Secretaria
informando que a pauta de julgamento foi
regularmente publicada no

Diário da Justiça Eletrônico em 09/06/2025
, o que foi confirmado mediante consulta ao e-Diário.

4. Assim,
não há omissão a ser suprida, tampouco nulidade, uma vez que a intimação se deu de forma regular, atendendo ao disposto no art.
370, §1º,

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e
no RITJ
ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de declaração
rejeitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00000
48
-
02
.20
2
4
.8.08.00
0
7

EMBARG
ANTE
:
WALACE GALLOT RODRIGUES

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
negou
provimento
ao recurso da defesa

(ID
14672317
).

Em
suas
razões,
a defesa

alega
omissão
no acórdão.

Para tanto afirma que: I) interpôs
o
recurso de apelação, que,
inicialmente,
foi incluído em pauta de julgamento virtual; II) apresentou requerimento para a realização de sustentação oral,
dando
ensejo à retirada do
feito
da pauta virtual e remessa para julgamento em sessão presencial; III) embora tenha havido certificação nos autos quanto à data da sessão, não houve intimação formal da defesa por meio do Diário da Justiça Eletrônico, co
mo
determina a legislação processual; IV) a certidão interna lançada nos autos não se equipara à intimação válida da parte ou d
o
defensor;
V) a

ausência da
intimação formal comprometeu diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa
da parte. Pugna pelo reconhecimento da nulidade do julgamento, com designação de nova data
em sessão presencial
, mediante intimação válida da defesa. Em caráter subsidiário, requer, ao menos, o reconhecimento da omissão quanto a falha procedimental apontada, para que a questão seja submetida à instância superior

(ID
15337042
).

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios
(ID 1
5
743070
).

Pois bem.

Como visto, a defesa
demonstra irresignação quanto
a suposta ausência de intimação da data designada para o julgamento do
apelo em sessão presencial.

O
embargante
destaca
que, embora conste certidão interna nos autos quanto à data da sessão
presencial,
não houve intimação via Diário da Justiça Eletrônico, o que configuraria nulidade absoluta.

Entretanto, consta nos autos eletrônicos a c
ertificação da Secretaria informando que a pauta de julgamento foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico
em 09/06/2025 (ID 14059552).

E, após consultar o e-diário na data mencionada (
09/06/2025
),
restou constatada
a veracidade da informação
oriunda da Secretaria
,
encontrando-se o feito

no primeiro item
da pauta de julgamento ordinário.

Assim, não há omissão a ser suprida, tampouco nulidade, uma vez que a intimação se deu de forma regular, atendendo ao disposto no art.
370, §1º,

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e
no RITJ
ES.

Diante de todo o exposto,

sem delongas,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.